Tribunal: TJSP
Processo: 1014279-65.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Observância aos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao desligamento da empresa estipulante. Descabimento. Custeio integral do plano pela ex-empregadora. Mera coparticipação do beneficiário que não caracteriza

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Observância aos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP. Pedido de manutenção de aposentado em plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao desligamento da empresa estipulante. Descabimento. Custeio integral do plano pela ex-empregadora. Mera coparticipação do beneficiário que não caracteriza contribuição. Requisitos do art. 31 da Lei 9.656/98 não preenchidos. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014279-65.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JORGE DONIZETI DA COSTA, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15921
APELAÇÃO No: 1014279-65.2017.8.26.0309
APELANTE: JORGE DONIZETE DA COSTA
APELADA: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ: GLÁUCIA FERNANDES PAIVA SAENGER
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Observância
aos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.680.318/SP e n.
1.708.104/SP. Pedido de manutenção de aposentado em
plano de saúde, nas mesmas condições anteriores ao
desligamento da empresa estipulante. Descabimento.
Custeio integral do plano pela ex-empregadora. Mera
coparticipação
do
beneficiário
que
não
caracteriza
contribuição. Requisitos do art. 31 da Lei 9.656/98 não
preenchidos. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA.
Majoração dos honorários advocatícios, segundo as
disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
579/584, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de
fazer ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da
causa atualizado.
Embargos declaratórios rejeitados pelo MM. Juiz a quo (fls. 611).
Alega o apelante que, em 1997, momento em que entrou na
empresa "Suzano Papel e Celulose S/A", o seu plano de saúde ainda adotava o
sistema de contribuição pelos funcionários, tendo sido alterado para o modelo de
coparticipação somente em 2002. Logo, passou longo período contribuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente para o custeio do plano, de sorte que tem direito de ser nele mantido,
vitaliciamente ou, ao menos, pelo período de dois anos assegurado pela lei. Pugna
pela total procedência da demanda. Alternativamente, pede a anulação do
decisum, oficiando-se à ex-empregadora, a fim de que junte aos autos os
documentos necessários para comprovar a sua contribuição.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 670/692.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição do recurso já vigia a Lei n. 13.105/2015, razão pela qual as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante
JORGE DONIZETE DA COSTA, aduzindo que trabalhou na empresa "Suzano
Papel e Celulose S/A" por mais de 19 anos, período no qual usufruiu do plano de
saúde empresarial oferecido pela empregadora. Sustenta, porém, que se
aposentou em 23/04/2012 (fls. 27) e que, no final de 2016, foi demitido sem justa
causa, desligando-se definitivamente da empresa (fls. 24).
Pretende, assim, a manutenção do referido plano, nos mesmos
moldes de quando vigente o contrato de trabalho, como lhe garante o art. 31 da Lei
no 9.656/98.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente, conforme já
relatado.
Daí a insurgência do recorrente, nesta via recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessante trazer à baila, desde logo, as disposições dos arts.
30 e 31 da Lei no 9.656/98, a fim de se verificar os requisitos legais para obtenção
da benesse:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro
meses.
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente,
a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de
trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando
da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada
ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30 § 3o
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.
O posicionamento anterior desta relatoria considerava como
salário indireto o custeio integral do plano de saúde pela ex-empregadora. Contudo,
o C. STJ, após diversos precedentes da 3a e da 4a Turma, colocou uma pá de cal
no assunto ao julgar os Recursos Especiais n. 1.680.318/SP e n. 1.708.104/SP,
representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 989, sufragando a
seguinte tese:
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando
contribuição
o
pagamento
apenas
de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto. (g.n.)
Nessa esteira, entendeu-se que o plano de saúde possui apenas
natureza preventiva e assistencial, não podendo ser considerado como salário
indireto e, consequentemente, como contribuição do empregado para este
benefício. Irrelevante, outrossim, eventual coparticipação do beneficiário.
Alinhado a tal entendimento, prevê expressamente o art. 30, §6o,
da Lei 9.656/98 que "nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos
serviços de assistência médica ou hospitalar".
In casu, embora o apelante tenha se aposentado após ter
laborado por período superior a dez anos e se socorrido durante todo esse tempo
dos serviços médico-hospitalares junto à apelada, ele não comprovou ter
contribuído efetivamente para o custeio do convênio.
Em verdade, segundo se extrai dos documentos juntados aos
autos, verifica-se que houve tão somente a coparticipação do beneficiário, o que
não pode ser considerado como contribuição para fins de obtenção do benefício
pleiteado.
Sob esse aspecto, inclusive, merece destaque a declaração
realizada pela própria empresa estipulante a fls. 88/89, na qual consta que o
apelante foi admitido em 14/04/1997 e demitido em 20/07/2016, não tendo efetuado
qualquer contribuição direta nesse período.
Segundo esclareceu a ex-empregadora, "o plano prevê somente
coparticipação e fator moderador sobre os procedimentos utilizados, ou seja, o
colaborador paga a coparticipação se ele e/ou seus dependentes utilizarem o
plano, e, portanto, não há e nunca houve contribuição fixa".
Assim, as informações prestadas deixam evidente que o
recorrente jamais contribuiu para o pagamento do plano de saúde, limitando-se
apenas à coparticipação que, como dito, não basta para garantir a manutenção
pretendida.
A alegação de que o modelo de coparticipação teria sido
implantado somente em 2002 não encontra ressonância nas provas existentes nos
autos. De toda forma, ainda que se considerasse ter havido contribuição entre 1997
e 2002, mesmo assim não teria sido preenchido o requisito temporal mínimo de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos exigido pelo art. 31 da Lei 9.656/98.
Logo, faltando este requisito essencial (“contribuição”), impossível
se reconhecer o direito do ex-empregado à sua manutenção no quadro de
beneficiários, após sua demissão ou aposentadoria.
Inúmeros, a propósito, os precedentes envolvendo pedidos
idênticos ao presente, formulados por outros ex-funcionários da empresa "Suzano
Papel e Celulose S/A" e que foram igualmente julgados improcedentes. Confira-se:
"PLANO DE SAÚDE. Pretensão de permanência em plano de
saúde coletivo de que era beneficiário quando da vigência de seu
contrato de trabalho (art. 31, da Lei no 9.656/98). Pagamento de
coparticipação que não caracteriza contribuição. Tese
firmada pelo STJ em sede de recursos repetitivos

1.680.318/SP e 1.708.104/SP (tema 989). Retorno dos autos para
adequação do pronunciamento ao v. aresto proferido naquela
Corte Especial (CPC, art. 1.030, II). Caso concreto em que o
plano de saúde oferecido pela requerida foi exclusivamente
custeado pela ex-empregadora, cabendo ao autor apenas arcar
com custos de coparticipação. Acórdão reformado para dar
provimento ao recurso da requerida, julgando-se improcedente a
demanda". (TJSP; Apelação Cível 1016943-06.2016.8.26.0361;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; j. 18/03/2019) (g.n.)
"PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.
Manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde
administrado pela ré nas mesmas condições que usufruía antes
da rescisão do contrato de trabalho. Pedido rejeitado na origem.
Irresignação do autor. Afastamento. II. Autor não colaborava ao
pagamento das mensalidades do plano contratado, arcando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando muito, com custos de coparticipação. Plano custeado
exclusivamente pelo empregador, afastando a configuração
das hipóteses dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98.
Prevalência do entendimento vinculante editado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (Tema 989 -
REsp 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas
Cueva). Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO". (TJSP;
Apelação Cível 1017397-49.2017.8.26.0361; Relator (a): Donegá
Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j. 26/08/2019) (g.n.)
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo empresarial
na modalidade autogestão. Demissão após aposentadoria. Pedido
de manutenção no plano. Art. 31, da Lei 9.656/98. Tema 989,
julgado sobre o regime dos recursos repetitivos. Entendimento
vinculante. Benefício de assistência à saúde não se representa
salário
indireto,
não
caracterizando
contribuição
o
pagamento apenas de coparticipação. Consumidor que não
possui direito à manutenção do contrato. Ausência de
comprovação de contribuição mensal. Sentença mantida. Adoção
do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação
Cível 1000473-69.2018.8.26.0282; Relator (a): Jair de Souza;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j. 18/12/2019)
(g.n.)
"Plano de saúde coletivo empresarial. Pleito de manutenção de ex-
beneficiaria no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições
anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante.
Segurada que não contribuiu com o efetivo custeio de
parcelas do seguro. (...) Pagamentos que não tem natureza
jurídica de contribuição e sim coparticipação. Exegese do §
6o, do art. 30 da Lei no 9.656/98, e dos arts. 2o e 6o da Resolução
ANS 279, de 24 de novembro de 2011. Orientação pacificada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos
Recursos
Especiais
nos
1.680.318/SP
e
1.708.104/SP.
Requisitos do artigo 30 e 31 da Lei no 9.656/98 não
preenchidos. Pagamento integral das mensalidades pelo
empregador. Sentença DE IMPROCEDÊNCIA mantida. Recurso
desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1113497-10.2016.8.26.0100;
Relator (a): Coelho Mendes; 10a Câmara de Direito Privado; j.
14/05/2019) (g.n.)
Destarte, de rigor a manutenção integral da r. sentença de
improcedência.
Considerando que o decisum foi proferido sob a vigência do Novo
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios do patrono da apelada
para 20% do valor da causa, consoante o disposto no art. 85, §11, do CPC/15.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora